Tribunal: TJES
Processo: 5001056-64.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001056-64.2025.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LAURA DOS PASSOS REIS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PROTOCOLO EM JUÍZO INCOMPETENTE. TURMA RECURSAL. ERRO INESCUSÁVEL. ALEGAÇÃO DE FALHA DO SISTEMA ELETRÔNICO SEM PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto com o objetivo de reformar decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior em razão de manifesta intempestividade. A parte recorrente realizou o protocolo da petição dentro do prazo legal, contudo direcionou a peça à Turma Recursal, unidade jurisdicional incompetente para demandas da Justiça Comum. Diante desse equívoco, a remessa dos autos eletrônicos ao Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo ocorreu apenas em 02.12.2025, momento posterior ao termo final de 15 (quinze) dias úteis. A parte agravante pleiteia o reconhecimento da tempestividade sob a alegação de falha sistêmica no fluxo operacional do sistema eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por intempestividade, definindo se o protocolo tempestivo em juízo incompetente afasta a intempestividade e se há comprovação de falha no sistema eletrônico capaz de elidir a responsabilidade das procuradoras pelo direcionamento equivocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil impõe ao relator o dever de não conhecer de recurso inadmissível, visto que a tempestividade constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade insuperável e de ordem pública.

2. O protocolo de recurso efetuado em tribunal ou juízo incompetente não interrompe nem suspende o prazo recursal, o que caracteriza erro inescusável da parte recorrente.

3. A aferição da tempestividade recursal deve considerar, exclusivamente, a data de ingresso da peça processual no tribunal competente, de modo que o protocolo realizado em órgão diverso carece de relevância jurídica.

4. A tese de falha sistêmica ou de singularidade do fluxo operacional do sistema eletrônico demanda a apresentação de elemento probatório ou de certidão técnica da secretaria, evidenciando-se que o direcionamento incorreto decorreu de ato exclusivo das procuradoras no momento da classificação e distribuição da peça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O protocolo efetuado em tribunal ou juízo incompetente não interrompe nem suspende o prazo recursal.

2. Para fins de verificação da tempestividade do recurso, deve-se ter por base a data em que a petição deu entrada no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante o fato de ter ocorrido protocolo dentro do prazo em outro tribunal.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.026.609/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5012026-43.2023.8.08.0000, relator Desembargador Carlos Simões Fonseca, 3ª Câmara Cível, julgado em 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por LAURA DOS PASSOS REIS (id
18369012
) pugnando pela anulação da decisão monocrática (id
17445789
) por meio da qual a eminente Relatora originária, nos autos do agravo de instrumento, não conheceu do recurso ante a constatação de sua manifesta intempestividade.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, que o protocolo da petição recursal foi realizado tempestivamente dentro do prazo legal, vindo o ato a ser afetado por uma singularidade sistêmica do sistema Processo Judicial Eletrônico que direcionou o feito indevidamente para a Turma Recursal.

Argumenta, outrossim, que agiu imbuída de estrita boa-fé e que o rigorismo formal não deve sobrepor-se aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, evidenciando o caráter escusável do erro material.

Contrarrazões não apresentadas pela Agravada, ante a ausência de angularização da relação processual na instância originária.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001056-64.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: LAURA DOS PASSOS REIS

AGRAVADA: EVOY ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão monocrática por meio da qual a eminente Des. Janete Vargas Simões não conheceu do agravo de instrumento em razão do reconhecimento de sua manifesta intempestividade

Pois bem.

Deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe ao relator o dever de não conhecer de recurso inadmissível, sendo a tempestividade pressuposto extrínseco de admissibilidade insuperável e de ordem pública.

Nesse sentido, e volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que a intimação da decisão recorrida aperfeiçoou-se em 10.09.2025, fixando o termo final para impugnação nos 15 (quinze) dias úteis subsequentes.

Afere-se que a Agravante inseriu a peça no sistema eletrônico em 19.09.2025, contudo direcionando o protocolo à Turma Recursal, unidade jurisdicional desprovida de qualquer competência para a apreciação de recursos oriundos da Justiça Comum.

Em decorrência de tal equívoco, os autos eletrônicos somente foram efetivamente remetidos a este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em 02.12.2025, momento inequivocamente posterior ao termo
ad quem
.

Ocorre que, em tais hipóteses, o Colendo Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que o protocolo efetuado em tribunal ou juízo incompetente não interrompe nem suspende o prazo recursal, configurando erro inescusável da parte recorrente, devendo a aferição da tempestividade considerar, exclusivamente, a data de ingresso da peça processual no tribunal competente.

Nesse sentido, colaciono a ementa de julgado paradigmático deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO INTERPOSTO INTEMPESTIVAMENTE – INTERPOSIÇÃO ANTERIOR EQUIVOCADA PERANTE JUÍZO INCOMPENTE IRRELEVÂNCIA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Hipótese em que a ora agravante interpôs recurso de agravo de instrumento, mas o protocolizou, equivocadamente, perante uma das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, órgão incompetente para o conhecimento e julgamento do recurso. O recurso foi, então, protocolizado perante o órgão correto, porém já fora do prazo recursal, o que levou ao seu não conhecimento porque intempestivo. Dado este panorama fático, resta a aplicação, indene de dúvidas, da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça indicada na decisão monocrática ora objeto de recurso, qual seja, de que “para fins de verificação da tempestividade do recurso, deve-se ter por base a data em que a petição deu entrada no protocolo do tribunal competente, sendo irrelevante o fato de ter sido protocolado dentro do prazo, em outro tribunal .” (AgRg no AREsp n. 2.026.609/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022) . Recurso de agravo interno desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012026-43.2023.8.08.0000, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível. Julgado em 16.05.2024)

Destarte, a interposição tardia perante esta Corte, operada após o decurso do termo
ad quem
, obsta o conhecimento da matéria de fundo, independentemente da probabilidade do direito invocada.

Ademais, convém assinalar que a tese de falha sistêmica ou singularidade do fluxo operacional do sistema eletrônico não veio acompanhada de qualquer elemento probatório ou certidão técnica da secretaria, demonstrando-se que o direcionamento equivocado decorreu de ato exclusivo das procuradoras da Agravante no momento da classificação e distribuição da peça, não se podendo transferir ao Poder Judiciário o ônus pela desatenção técnica na condução do processo.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto